Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702650-12.2021.8.07.0021 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Falta de fundamentação da sentença. 1 – Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação. 2 - Nos delitos cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando seu depoimento, na delegacia, é confirmado em juízo, mediante narrativa harmônica e sem contradições. 3 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 564, incisos III, alínea “m”, e V, ambos do CPP, sustentando nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) artigo 386, incisos I, II e VII, do CPP, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 381, inciso III, 386, incisos I, II e VII, e 564, incisos III, alínea “m”, e V, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A palavra da vítima, no caso, com narrativa harmônica e sem contradições quanto aos fatos, é prova suficiente para a condenação. Não há equívoco ou contradição nos fundamentos da sentença. Daí por que deve ser mantida a condenação do réu pela contravenção do art. 21 da LCP, c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06” (ID. 37686747). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1925598/TO (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2021) e o APn 943/DF, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016